Tribunal: STF
Processo: HC 62655
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-05-03
Data de publicação: 1985-05-03

Ementa:
- HABEAS CORPUS. ABERRATIO ICTUS. CONCURSO FORMAL
DE DELITOS. PENA.
HIPÓTESE EM QUE SE ATINGIU NÃO SÓ A PESSOA VISADA
COMO TAMBÉM TERCEIRO, POR ERRO DE EXECUÇÃO. REGENCIA
DA ESPÉCIE PELA DISCIPLINA DO CONCURSO FORMAL.
PENA QUE NÃO PODE SER AGRAVADA PELAS CONDIÇÕES PESSOAIS DA
VÍTIMA ACIDENTAL.
ORDEM DEFERIDA.